Tribunal: TJBA
Processo: 2000564-06.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000564-06.2025.8.05.0146

Processo do 1º grau: 2000223-14.2024.8.05.0146

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Juazeiro/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Francisco Adelmo Tenorio da Silva

Advogados:
Acácio de Oliveira Campos e Jacson Bosco dos Santos

Recorrido:
Ministerio Publico do Estado da Bahia

Promotora de Justiça:
Aline Curvêlo Tavares de Sá

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO COM TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO FUNDADO EM LAUDO CRIMINOLÓGICO QUE APONTA TRAÇOS DE PERSONALIDADE PEDOFÍLICA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.

1. PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1.
O AGRAVANTE FORA CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL), SENDO-LHE IMPOSTA UMA PENA TOTAL DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL.

1.2. OS LAUDOS CRIMINOLÓGICOS REALIZADOS EM 10/06/2024 E 29/07/2025 CONCLUEM PELA EXISTÊNCIA DE TRAÇOS DE PERSONALIDADE PEDOFÍLICA E AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO OU RECONHECIMENTO DO DANO À VÍTIMA, AFASTANDO O REQUISITO SUBJETIVO.

1.3. O CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO (2/5 DA PENA EM CRIME HEDIONDO, ART. 112, V, LEP) NÃO É SUFICIENTE PARA A PROGRESSÃO POR NÃO ESTAR PRESENTE
O REQUISITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

2. PLEITO PELA AUTORIZAÇÃO DO TRABALHO EXTERNO. NÃO ACOLHIMENTO.

2.1.
A AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DE APTIDÃO, DISCIPLINA, RESPONSABILIDADE E COMPORTAMENTO ADEQUADO (ARTS. 37 E 123, LEP), O QUE NÃO SE VERIFICA DIANTE DOS LAUDOS DESFAVORÁVEIS.

2.2. O FATO DE A OFERTA DE TRABALHO PARTIR DA ESPOSA DO APENADO RECOMENDA CAUTELA. POSSIBILIDADE DE DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DO CRIME PRATICADO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

3. CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000564-06.2025.8.05.0146
, sendo Recorrente
Francisco Adelmo Tenorio da Silva
e Recorrido
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR